Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-39.2020.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-39.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0001-40 (APELANTE), SILVIO CORDEIRO - CPF: 020.732.791-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PEDIDO DO AUTOR NAS CONTRARRAZÕES - NÃO ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA - JUROS DE MORA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. Não comporta acolhimento o pedido formulado pelo autor nas contrarrazões, de majoração da quantia estabelecida para os danos morais e para a verba honorária, ante a inadequação desta via (TJMT - N.U 0019202-95.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. No que diz respeito à aplicação dos juros de mora, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 398 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A,. - BANCO MULTIPLO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança Indébita cumulada com Pedido de Tutela Antecipada
n.o
1000180-39.2020.8.11.0091
,

proposta em seu desfavor por
SILVIO CORDEIRO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés ao pagamento do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) a título de danos morais acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso até a data da sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC; condenando a ré Banco Losango S.A. a providenciar a exclusão do nome do autor dos cadastros de negativação, fixando multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais); fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), em apreciação equitativa; e considerando que o autor decaiu em expressivo valor, condenou a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais bem como 70% (setenta por cento) do honorários advocatícios arbitrados.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
houve flagrante desacerto na decisão objurgada, merecendo reforma total ou no mínimo parcial”
, haja vista a ausência de danos morais, eis que desprovidas de qualquer comprovação fática que as corroborem.

Menciona que “
analisando tais peculiaridades a luz do que foi produzido no feito em tela, tem-se que não pode e nem deve ser mantido o valor indenizatório estabelecido, pois a apelada não comprovou o suposto abalo moral suportado
”.

Acerca dos juros moratórios, aduz a apelante que “
como os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito [...] tem-se que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento
”.

No que tange às
astreintes
fixadas, requer a apelante seja declarada nula ou excluída ou, ao menos, revista para fixá-la, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O apelado, ao ser intimado, apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, requerendo a manutenção da sentença recorrida, bem como a majoração dos danos morais arbitrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança Indébita cumulada com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1000180-39.2020.8.11.0091, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés ao pagamento do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) a título de danos morais acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso até a data da sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC; condenando a ré Banco Losango S.A. a providenciar a exclusão do nome do autor dos cadastros de negativação, fixando multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais); fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), em apreciação equitativa; e considerando que o autor decaiu em expressivo valor, condenou a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais bem como 70% (setenta por cento) do honorários advocatícios arbitrados.

Pois bem.

Alega o autor ter se surpreendido ao buscar a instituição financeira a qual possui conta para verificar a possibilidade de contratar financiamento bancário rural, oportunidade em que foi informado de movimentações financeiras das quais desconhece.

Ainda, realizou consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, constatando a inadimplência de um débito incluído em 22 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 642,08 (seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos) oriundos do contrato 003020039012811A, associado ao Banco Losango S/A.

Ao contactar o Banco Losango S/A, foi informado que o débito se originou junto à Moinho Materiais para Construção. Enfatiza o autor que nunca teve relação com o empreendimento responsável.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, foi deferido ao autor a assistência judiciária gratuita, mas, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão da antecipação da tutela requerida, foi indeferido o pedido.

Citadas as rés, apenas o Banco Losango apresentou Contestação, negando os fatos narrados pelo autor.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial.

Irresignada, interpôs a instituição financeira ré o presente Recurso de Apelação refutando as fundamentações sentenciais bem como requerendo o provimento de seu apelo.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no exercício regular de seu direito.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Acerca do pedido contrarrecursal de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este não merece prosperar. Consoante entendimento jurisprudencial, o pedido de majoração de danos morais formulado em sede de contrarrazões, não comporta análise por não ser meio hábil para buscar a reforma da sentença, é o que se conclui das ementas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENTUPIMENTO E TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA E DEJETOS - ESTRUTURA DO IMÓVEL E MOBÍLIA ATINGIDAS - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO - COMPETÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA - PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO - VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - REPARAÇÕES DEVIDAS -
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
-
PEDIDO DO AUTOR NAS CONTRARRAZÕES
-
NÃO ACOLHIMENTO
-
VIA INADEQUADA
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O entupimento e transbordamento de água e dejetos pelos ralos da residência do autor, provocando mau cheiro e diversos danos à estrutura do imóvel e à mobília que o guarnece, por ausência de fiscalização e de manutenção da rede de esgoto pela Concessionária, gera o dever de indenizar pelos prejuízos materiais efetivamente comprovados e pelos danos morais, visto que é evidente a violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da demora em providenciar o conserto. Se o valor fixado para a reparação por danos morais está em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a finalidade das medidas, deve ser mantido.
Não comporta acolhimento o pedido formulado pelo autor nas contrarrazões, de majoração da quantia estabelecida para os danos morais e para a verba honorária, ante a inadequação desta via
. Cumpre ao Tribunal aplicar o §11 do artigo 85 do CPC. (TJMT - N.U 0019202-95.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

BLOQUEIO ILEGAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
.
MEIO INADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 0307383-63.2017.8.24.0018, de Chapecó, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal, j. 01-07-2020).

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) arbitrado a título de indenização por danos morais merece ser mantido.

No que diz respeito à aplicação dos juros de mora, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, estes “devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002” (TJMT - N.U 1001843-69.2017.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Sobre valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado à R$ 3.000,00 (três mil reais), para o não cumprimento da determinação judicial, estes mostram-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021